Tribunal: TJES
Processo: 5013552-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013552-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ERENILDA MIRANDA COSTA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5013552-66.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: ERENILDA MIRANDA COSTA

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 13440494).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM INFORMAÇÕES INCOMPREENSÍVEIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida sustentando, em síntese, a licitude das cobranças, a ausência de má-fé a justificar a repetição em dobro e, por fim, a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.
3.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo seu dever garantir a segurança e a transparência nas contratações.
4.
O ponto central da lide reside na validade da relação jurídica que deu causa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora. A Recorrida nega ter firmado qualquer contrato.
5.
Conforme brilhantemente analisado pelo Juízo primevo, a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar a validade da contratação. A gravação telefônica anexada aos autos, ao invés de provar o consentimento livre e informado, evidencia a prática abusiva da empresa, que se vale da hipervulnerabilidade da consumidora para, mediante informações incompreensíveis, induzi-la a anuir com um serviço não solicitado. A conduta viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé objetiva.
6.
Não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC), e considerando a falha na prestação do serviço, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados.
7.
No que tange à repetição do indébito, o argumento da Recorrente de que agiu sem má-fé não prospera. A conduta de realizar uma cobrança baseada em uma “contratação” manifestamente viciada, aproveitando-se da condição de idosa da consumidora, é contrária à boa-fé objetiva. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663 / RS), sendo cabível a devolução em dobro, pois a cobrança é posterior à publicação do acórdão paradigma.
8.
Quanto ao dano moral, este resta configurado e ultrapassa o mero dissabor. A imposição de descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrida, verba de natureza alimentar, sem a sua devida autorização, gera angústia, insegurança e aflição que violam os direitos da personalidade. A prática, infelizmente recorrente, é predatória e atenta contra a dignidade de aposentados e pensionistas.
9.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC, uma vez que o advogado funcionou apenas na fase recursal.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)